Tribunal: TJES
Processo: 5000191-37.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000191-37.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ILDA PEREIRA TORRES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000191-37.2023.8.08.0007

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ILDA PEREIRA TORRES

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DO ESTADO. NATUREZA NÃO SUCUMBENCIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. ATUAÇÃO LIMITADA À ELABORAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado, insurgindo-se contra sentença que, ao extinguir o feito em razão do falecimento da parte autora, arbitrou honorários advocatícios em favor do advogado dativo no valor de R$800,00.

2. Inicialmente, não prospera a alegação de indevida nomeação de advogado dativo. Embora o procedimento dos Juizados Especiais admita a postulação em juízo sem a assistência de advogado em primeiro grau (art. 9º da Lei nº 9.099/95), tal circunstância não impede a nomeação de profissional dativo quando necessária à adequada prestação da tutela jurisdicional, tampouco afasta o dever estatal de remunerar o serviço prestado.

3. Ademais, os honorários fixados em favor do advogado dativo não se confundem com honorários sucumbenciais, razão pela qual não incide, na hipótese, a vedação prevista no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

4. No caso concreto, verifica-se que o patrono dativo atuou na causa mediante a elaboração da petição inicial, sobrevindo, posteriormente, o falecimento da parte autora, o que culminou na extinção do feito.

5. Diante desse contexto, embora seja devida a remuneração pelo serviço efetivamente prestado, o valor arbitrado na origem (R$800,00) mostra-se elevado, considerando a limitada atuação profissional nos autos.

6. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em observância aos parâmetros usualmente adotados por esta Turma em casos análogos, impõe-se a redução dos honorários para o montante de R$550,00, quantia que se revela adequada à natureza e à extensão do trabalho desenvolvido.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o valor dos honorários advocatícios devidos ao advogado dativo para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mantidos os demais termos da sentença.

8.
Sem custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)